Tribunal: TJBA
Processo: 0577729-37.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577729-37.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO CUNHA DORIA, RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA, ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

APELADO: ARQUIMIMO AGUIAR FILHO e outros

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS, MAURICIO CUNHA DORIA, RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA AMPLIAR COBERTURA ATÉ ALTA MÉDICA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por
ARQUIMIMO AGUIAR FILHO
e pela
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação para condenar a operadora de plano de saúde ao custeio da internação do autor em clínica especializada no tratamento da obesidade, por 100 dias, além de internações mensais de 2 dias, pelo período de 6 meses. O autor requereu a extensão do tratamento até alta médica e a majoração dos honorários advocatícios; a ré, por sua vez, sustentou ausência de cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear internações periódicas por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, para tratamento de obesidade mórbida; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido com a procedência da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão contratual invocada pela operadora refere-se apenas a tratamentos estéticos, não abrangendo o tratamento clínico prescrito para obesidade mórbida, que é doença reconhecida pela CID-10 (CID E66), com comorbidades e risco à saúde do paciente.

4. O art. 10 da Lei nº 9.656/98 assegura a cobertura de doenças previstas na CID, sendo vedada a limitação de cobertura quanto ao tipo de tratamento necessário à sua cura, ainda que não previsto no rol da ANS, nos termos da Lei nº 14.454/2022.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a obrigatoriedade de custeio de tratamento prescrito por médico assistente, não podendo a operadora de plano de saúde substituir o profissional na definição terapêutica (AgInt no AREsp 2329598/BA; AgInt no AREsp 2428485/BA).

6. A limitação temporal da cobertura de internações mensais por seis meses é indevida, pois não encontra respaldo na prescrição médica juntada aos autos, devendo o tratamento de manutenção perdurar até alta médica.

7. Os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, devem incidir sobre o proveito econômico obtido, quando este puder ser mensurado, como no caso em que a condenação representa obrigação de fazer economicamente aferível (STJ, AgInt no AREsp 2296359/PR).

8. O labor adicional em sede recursal justifica a majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento de obesidade mórbida com base em prescrição médica, ainda que não previsto no rol da ANS, desde que haja respaldo técnico e evidência científica.

2. A exclusão contratual de tratamentos estéticos não se aplica ao tratamento clínico da obesidade mórbida, cuja finalidade é terapêutica e não meramente estética.

3. A limitação temporal imposta judicialmente à cobertura de internações periódicas é indevida quando não respaldada por critério médico.

4. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo autor, quando aferível, sendo devidos em maior percentual na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/98, art. 10 e §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2329598/BA, Rel. Min. Ricardo Cueva, j. 26.02.2024;

STJ, AgInt no AREsp 2428485/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 08.04.2024;

STJ, AgInt no AREsp 2296359/PR, Rel. Min. Maria Gallotti, j. 11.12.2023;

STJ, AgInt no REsp 2012339/RJ, Rel. Min. Ricardo Cueva, j. 03.04.2023;

TJ-BA, Apelação Cível nº 8037880-08.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman, j. 21.05.2024.

RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da Autor/apelante para reformar a sentença, condenando a parte ré ao custeio do
tratamento
de manutenção mediante reinternação de 02 (dois) dias por mês até alta médica e ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação;
e

CONHECER
e,
NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso de apelação do Réu/apelante
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01